Tribunal: TJMT
Processo: 1008610-08.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008610-08.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIO SERAFIM DOS SANTOS - CPF: 989.162.891-49 (APELANTE), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 706.526.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE TESTE DO ETILÔMETRO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. COMPROVAÇÃO
POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
VIABILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime
previsto no
art. 306,
caput
,
do Código de Trânsito Brasileiro (
embriaguez ao volante
)

à pena de 7
(sete)
meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação pecuniária, além da suspensão da habilitação por 2
(dois)
meses e
ao pagamento de
12
(doze)
dias-multa.

A condenação fundamentou-se em Auto
d
e Constatação de sinais visíveis de embriaguez e em depoimentos de agentes públicos colhidos em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
:

(i) saber se há provas suficientes da embriaguez para sustentar a condenação pelo art. 306 do CTB; e (
ii
) verificar a possibilidade de
alteração
do regime inicial
de cumprimento de pena
fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A configuração do delito do art. 306 do CTB não exige a realização de teste de alcoolemia, bastando a constatação da alteração da capacidade psicomotora por outros meios legais
de prova
.

4
.
O Auto
d
e Constatação, corroborado pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para comprovar a embriaguez.

5
.

A fixação do regime inicial semiaberto para condenado reincidente, com pena igual ou inferior a 4
(quatro)
anos e circunstâncias judiciais favoráveis, está em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e com a orientação consolidad
a
pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 269).

IV. DISPOSITIVO
E TESE

6
. Recurso

desprovido
.

Tese de julgamento:

“
1.
A ausência de teste do etilômetro não impede a condenação pelo crime d
o art. 306 do CTB
quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por auto de constatação e prova testemunhal idônea.
2.
É cabível a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado reincidente, com pena inferior a quatro anos e circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33 do CP e da Súmula 269
do
STJ.
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306,
caput
e § 2o; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, 44, § 3o, 64, I; CPP,
art.
386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 269,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.204.893/DF; TJMT, Apelação n. 1007427-30.2020.8.11.0040, Apelação n. 1000301-47.2023.8.11.0096; Enunciado Orientativo n. 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fl
á
vio Serafim
d
os Santos

em face de sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que, nos autos n.

1008610-08.2024.8.11.0004
, o condenou pela prática do crime previsto no art. 3
06
,
caput
, d
o Código de Trânsito Brasileiro
(
embriaguez
ao volante)
, à pena de
7 (sete) meses de detenção, no regime
semi
aberto, substituída por prestação pecuniária, além da suspensão da habilitação por 2 (dois) meses e 12 (doze) dias-multa.

P
ostula a absolvição
por
ausência de provas da embriaguez, sustentando a insuficiência de elementos para a comprovação da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer
a
fixação de regime prisional mais brando
e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarraz
õ
es,
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer do

Dr.

Alexandre de Matos Guedes
,
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim
,
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa
sustenta
que
não
há provas da alteração da capacidade psicomotora
em razão da influência de
álcool
, uma vez que
não
foi realizado
o Teste
d
o Etilômetro
. Argumenta que
a lavratura d
o Auto
d
e Constatação, por si só, não seria suficiente para embasar
a
condenação
,
sobretudo diante das
alegadas
contradições nos relatos dos policiais.

O crime
de
embriaguez ao volante
(CTB,
art. 306
)

não exige
,

para a sua configuração
,

a realização de exame de sangue ou de teste de alcoolemia, pois a alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada poroutros meios legalmente admitidos, como Auto
d
e Constatação
de sinais visíveis de embriaguez
, exame clínico e prova testemunhal (CTB, art. 306, §2o).

Ao estabelecer modelos distintos e suficientes de constatação, o legislador reforçou a tutela da segurança viária diante da elevada gravidade associada à condução de veículo sob influência de álcool.

Nesse sentido:

(...) A ausência do teste de etilômetro (bafômetro) não impede a condenação por embriaguez ao volante, quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por outros meios de prova idôneos, como o auto de constatação de sinais de embriaguez e os depoimentos testemunhais dos agentes policiais, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB e da Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN (...) (TJMT, Apelação n.
1007427-30.2020.8.11.0040,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
08/11/2025).

No
caso, o
apelante exerceu
o
direito constitucional de não produzir prova contra si ao recusar-se a realizar o Teste
d
o Etilômetro.
A recusa
em se submeter ao etilômetro, por si só,não autoriza presunção de culpabilidade, mastambém não impedea condenação quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, §

2o).

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim
d
e Ocorrência n. 20
24
.
177663
(ID.
327212874 - Pág. 1/2
), pelo Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante (ID.
327212872
), pelo Auto
d
e Constatação da capacidade psicomotora (ID.
327212874 - Pág. 4
),
e pela
prova oral colhida ao longo de ambas as fases processuais.

O
Auto
d
e Constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora registrou múltiplos sinais objetivos indicativos de
embriaguez:
halitose etílica, desordem nas vestes
,
sonolência
,
dispersão
,
dificuldade no equilíbrio e fala alterada
(ID.
327212874
)
.

No interrogatório judicial, o apelante
afirmou que não estava embriagado e que apenas se recusou a fazer o teste do bafômetro, motivo pelo qual foi conduzido à delegacia
de polícia
e
liber
ado, após o pagamento de fiança (ID.
327213378).

O policial militar
Reginaldo Barbosa de Jesus
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, afirmou que
abordou
o acusado
durante
“O
peração Lei Seca
”
, ocasião em que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como desordem nas vestes e dificuldade de equilíbrio. Relatou que o réu teve dificuldade em estacionar o veículo no momento da abordagem e que se negou a realizar o Teste
d
o Etilômetro, razão pela qual foi lavrado o Auto
d
e Constatação
(
IDs
. 327213376 e 32721337
7
).

Corroborando com o
depoimento do policial militar
, o policial penal
Osmar Ribeiro dos Santos Júnior
relatou em juízo que participou da fiscalização de t
rânsito conduzindo as pessoas flagradas em estado de embriaguez na direção de veículo para a delegacia, e que se recorda
va
que o acusado apresentava sinais de embriaguez
(ID. 327213369)
.

Não
obstante a defesa sustente a existência de contradições entre os relatos dos policiais,
a
s
variações pontuais não comprometem a
sua
credibilidade, pois ambos confirmaram, de forma convergente, os sinais de embriaguez constatados na abordagem.

Os depoimentos de agentes públicos, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo e suficiente para embasar o decreto condenatório, mormente quando inexistem indícios de má-fé ou interesse pessoal na incriminação do acusado.

A propósito, dispõe o Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Colhe-se, ainda, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
A presença de odor etílico no condutor de veículo, aliado a depoimento que identificaram sinais de embriaguez, devidamente certificado em Termo de Constatação quanto à alteração de capacidade psicomotora, constituem conjunto e indícios suficientes para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante
(...)
(TJMT
, Apelação n.
1000301
-
47
.
2023
.
8
.
11
.
0096, Relator
Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
D
Je
27/09/2024).

Ressalte-se
, por fim,
que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de direção anormal ou de situação concreta de risco à incolumidade pública. Basta que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, sendo irrelevantes as condições específicas da circulação no momento da abordagem
(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.204.893/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
20/04/2018).

Diante do exposto,
devidamente comprovado que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, inviável a sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Subsidiariamente,
a defesa pleiteia a alteração do regime de pena do semiaberto para o aberto
, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos para a imposição de regime mais gravoso.

Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime aberto, de modo que a reincidência afasta, em regra, a adoção do regime inicial mais brando.

Conforme reconhecido pelo magistrado e comprovado pelos documentos constantes dos autos, o apelante é reincidente, porquanto possui condenação anterior definitiva pelo crime de porte de arma de fogo (PEP n. 0001275-60.2018.8.11.0037), com trânsito em julgado em 17/10/2016,
cuja
punibilidade
foi extinta
em 21/11/2019.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que “é
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Log
o
, considerando a reincidência do apelante e a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, o magistrado aplicou a orientação consolidada pela Corte Superior
ao fixar o regime prisional semiaberto.

O
lapso entre a extinção da punibilidade anterior e o fato em julgamentonão superao período depurador do art. 64, I, do Código Penal, subsistindo a reincidência, e, por consequência, a adequação do regime intermediário.

Portanto,
m
antém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora a pena seja inferior a 4
(quatro)
anos, o apelante é reincidente, e as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente, hipótese compatível com o art. 33, §§2o e 3o, do CP e com a Súmula 269 do STJ.

Por fim, não se observa interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que
a providência já foi expressamente deferida na sentença, com a conversão da
pena privativa de liberdade
em prestação pecuniária, por entender o magistrado que a medida seria socialmente recomendável, nos termos do § 3o, do art. 44, do Código Penal.

Da mesma forma, não há interesse quanto à concessão de efeito suspensivo à apelação interposta
(CPP, art. 597)
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
Flavio Serafim
d
os Santos
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026